Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015593-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Imissão, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RETIRADA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECUSA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória De Leilão Extrajudicial C/C Obrigação De Fazer, proposta em desfavor do
Detran/MT
, julgou improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a declaração de nulidade do leilão do bem móvel, como também a imissão na posse do mesmo.

Em suas curtas razões recursais, a recorrente defende, em suma, que mesmo diante do pagamento de todos os débitos perante a Autarquia Estadual, lhe fora negada a retirada do veículo do pátio, o que por via de consequência, gerou a alienação do bem em leilão extrajudicial, causando-lhe enorme prejuízo.

Esclarece que “
tendo comparecido no DETRAN/MT foi informado que a liberação do bem, considerando a existência de ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução,
(...)
contra o devedor fiduciante, somente seria liberado com autorização judicial
” (ID. 87663201, fl.05).

Assevera que “
ainda que não tivesse havido recursa da autarquia na restituição do bem, o que não é o caso dos autos, a venda do bem, quando estavam todos os débitos em dia, configura ato ilícito da administração pública” a qual “se excedeu no exercício de seu direito
” (ID. 87663201, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a Autarquia Estadual rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (ID. 87663206).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que a Administradora de Consócios Sicredi LTDA ora recorrente, celebrou contrato de consórcio de bem móvel com Adriano Romário Canhum Ferreira, o qual, após ter sido contemplado, utilizou-se do crédito para a aquisição do veículo HYUNDAI I30, ano 2009/2010, Placa NPP5188.

O particular supracitado não quitou as parcelas conforme pactuado, tendo sido ajuizada contra si, ação de busca e apreensão.

Ulteriormente, durante o trâmite processual, a recorrente fora intimada pela Comissão Especial de Leilão do DETRAN/MT, acerca de débitos relativos ao veículo para que, se fosse de interesse, procedesse com a quitação dos aludidos valores com a consequente retirada do automóvel do pátio da Autarquia Estadual, sob pena de alienação do bem móvel em Leilão Público.

Subsequentemente, após o pagamento de todos os débitos, a recorrente alegou que fora impedida de retirar veículo pelo Detran/MT, sob o argumento de que somente haveria a liberação mediante ordem judicial.

Posteriormente, a Administradora de Consócios Sicredi LTDA ajuizou sem sucesso, a presente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Obrigação de Fazer, uma vez que sobreveio decisão negando o pedido de liminar, como também sentença julgando improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular (ID. 87663198).

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs o presente recurso de apelação, o qual, a meu juízo, não merece prosperar.

Isso porque, compulsando minuciosamente o caderno processual, verifico que os únicos documentos trazidos aos autos pela recorrente foram:
a)
contrato de alienação fiduciária (ID. 87663134); b) extrato do consorciado; c) intimação acerca do Leilão Extrajudicial (ID. 87663139); d) quitação de taxa de estadia (ID. 87663147)
e)
pagamento de diversas multas de trânsito (ID. 87663148).

Ora, não me parece razoável pleitear a anulação de um leilão extrajudicial, ato administrativo que possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, com base somente na comprovação de pagamentos dos débitos do aludido veículo.

Vale dizer, não há em todo o caderno processual, comprovação da negativa da retirada do veículo por parte da Autarquia Estadual.

Assim também, o juízo singular, cujo trecho da sentença peço vênia para transcrever:

“(...)
Assim, em analise aos autos, bem como, ao conjunto probatório (ID: 7269489 e seguintes) demonstra-se de maneira cristalina que não assiste razão ao
requerente, haja vista que o pleito carece de comprovação
, pois apesar de afirmar que sofreu com a negativa do ente público em suas tentativas de retirada do veículo do pátio do DETRAN,
não houve a devida comprovação de irregularidade no ato da administração pública, visto que não há documentação nos autos demonstrando a existência de negativa.

Além disso, destaca-se que em conformidade como que fora demonstrado pelo requerido, o veículo permaneceu por prazo superior a 01 ano no pátio, após o seu recolhimento, e apesar de realizada a comunicação para que a requerente retirasse o veículo do pátio, não houve a retirada
” (ID. 87663198, FL.02) (destaquei).

Nessa linha de raciocínio, tenho que, deveria a apelante ter solicitado uma certidão dotado de fé pública, cujo teor constasse a negativa na retirada do veículo, para que somente depois pudesse pleitear socorro na esfera judicial.

Com efeito, nota-se sem muito esforço, que a recorrente além de não ter se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, tenta de toda maneira transferir tal encargo para a o DETRAN/MT, pautado única e tão somente em suas alegações e na quitação dos débitos atinentes ao automóvel em questão.

Acerca do tema, o do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência sobre o tema em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Desse modo, entendo que a pretensão da apelante não pode prosperar por possuir como premissa apenas a prova da quitação das obrigações perante a Administração Pública. Pensar de maneira contrária, abriria um perigoso precedente, pois bastaria a qualquer jurisdicionado anexar alguns documentos conjuntamente com as suas argumentações, para afastar as prerrogativas dos atos administrativos.

À vista disso, considerando-se que a autora ora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, entendo que a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos é medida que se impõe.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários recursais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022